Tribunal: TJMT
Processo: 1006379-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006379-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (AGRAVANTE), JOAO DA SILVA LADEIA - CPF: 091.137.111-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO JOÃO DA SILVA LADEIA (AGRAVADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), ROSA BARRANCO LADEIA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE HAYDEE LEITE FONTES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA – FORMA DE JUROS PACTUADA ENTRE AS PARTES NO CURSO DA LIDE – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO - REVISÃO DE OFÍCIO - INADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso; a coisa julgada é garantia constitucional, prevista no artigo 5o XXXVI da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEITON TUBINO SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Honorários no 0007959-41.2011.8.11.0006, manejada em face do
ESPÓLIO DE JOÃO DA SILVA LADEIA
, determinou a alteração de cláusula acordada entre as partes, atinente a correção e juros.

Para tanto, aduz o agravante que o Juízo de origem deferiu, de ofício, a modificação da sentença homologatória de acordo, para que os juros incidentes deixem de ser compostos e passem a ser computados em sua forma simples.

Alega que a decisão é
extra petita
e viola flagrantemente a coisa julgada material, o que poderia ser modificado apenas pela via da ação rescisória.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, o agravante se volta contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, relativizou a sentença homologatória de acordo anteriormente firmado entre as partes, no curso da execução, determinando a realização de novo cálculo de atualização da dívida a fim de que os juros incidentes deixassem de ser compostos e passassem a ser computados em sua forma simples.

Para melhor elucidar o caso, cumpre esclarecer que o agravante manejou cumprimento de sentença na data de 26.04.2011, com o objetivo de receber honorários advocatícios, tendo apresentado planilha atualizada da dívida, conforme documento de fls. 6, no id no 35766045 – Páginas 4 e 5, com expressa menção à taxa de juros na forma composta.

Posteriormente, as partes apresentaram acordo nos autos, ratificando os valores descritos pelo exequente na planilha de fls. 6, tendo estipulado também, outras condições envolvendo o pagamento do débito.

O referido acordo foi homologado por sentença, sem qualquer óbice quanto às condições pactuadas pelas partes (id n357666045 – Pág. 28), sendo requestado em maio de 2017, o prosseguimento do feito, em razão da tentativa frustrada de receber o valor executado.

Instalada a divergência entre as partes, sobreveio a decisão que julgou a impugnação, a qual foi acolhida parcialmente, relativizando a coisa julgada homologatória de acordo, alterando, assim, a forma de incidência de juros, no caso, de ofício.

Acerca da questão, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso; a coisa julgada é garantia constitucional, prevista no artigo 5o XXXVI da Constituição Federal, que assim dispõe:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Nesse sentido, importa destacar a própria regra processual vigente, que reafirma os efeitos da coisa julgada material e a vedação à rediscussão das questões já decididas no curso da lide, nos termos dos artigos 502, 506 e 507,
in verbis
:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA DIRIMIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRECLUSÃO - OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS - POSSIBILIDADE. Em
sede de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão do que foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada material (art. 507 e 508 do CPC).
Inexistente qualquer erro ou incoerência nos cálculos apresentados pelo expert e, observado o disposto em sentença, a homologação é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.170445-1/003, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021)

Por tais razões, deve ser reformada a decisão de base, para que seja restabelecido para fins cálculo da dívida executada, a forma de cálculo apresentada pela parte exequente e homologada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e manter para fins de cálculo da dívida, a forma pactuada entre as partes e homologada por sentença no curso da execução, com juros compostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021